Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-13.2018.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001778-13.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CILSON JOAQUIM DA SILVA - CPF: 689.453.701-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS – AUSENTE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA MATERIALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização de laudo do local (AgRg no REsp n. 1.916.613/RS).

“Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato”
(STJ, HC n. 526.524/RS).

“O
incêndio
é delito que deixa vestígios, sendo necessária a realização de
laudo
pericial para aferir a sua causa, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos (arts. 158 e 173, ambos do CPP). Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de perícia no crime de
incêndio
somente poderá ser suprida por outros meios de prova quando impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Absolvição da apelante quanto às imputações do delito do art. 250, §1º, II, alínea “h”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de
materialidade
delitiva.”
(TJMT, N.U 0002273-90.2016.8.11.0039)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001778-13.2018.8.11.0092 - COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CILSON JOAQUIM DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (PJe N.U 0001778-13.2018.8.11.0092), que o condenou por incêndio a 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 250, §1º, II, ‘’a’’, do CP - (ID 158105666).

O apelante sustenta que a materialidade e autoria não estariam comprovadas porque: a)
“é imprescindível a existência do laudo pericial para comprovação da materialidade”
; b) “
a conduta do acusado de atear fogo em uma única propriedade, sem provas do perigo efetivo e concreto a inúmeras pessoas, não tipifica o delito de incêndio
”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 158105681).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID

158105683).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Incêndio majorado – Irresignação defensiva – Pleiteada absolvição do crime capitulado no art. 250, §1º, inc. II, alínea “a”, do Código Penal, diante da inexistência de comprovação legal da materialidade delitiva (ausência de laudo pericial) e em razão da alegada ausência de provas aptas a ensejar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas à saciedade – Não há que se falar em ausência de materialidade, por ausência de laudo pericial, se é possível atestar por outras provas o delito, tal como ocorreu no caso em apreço, vez que fora confeccionado pela Polícia Civil, o relatório de investigação n. 106/2018, constatando que “... o local onde tinha um barraco supostamente para moradia ficou destruído, e há vestígios de queimadas na área, área essa que aproxima 400 mts2, não podemos precisar a área exata, mas pelo que vimos é aproximadamente o que consta neste relato.” (ID. 158105655 - Pág. 12), roborado pelas demais provas produzidas durante a persecutio criminis. Outrossim, restou comprovado que a conduta praticada pelo agente gerou risco efetivo à integridade física e patrimônio alheio, não havendo que se falar em absolvição, - Pelo desprovimento do apelo.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 159985675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]No dia 19 de Junlo de 2018, por volta das 15l00min, próximo ao Lago Municipal, o denunciado CILSON JOAQUIM DA SILVA Causou incêndio, expondo a perigo a vida o patrimônio de outrem, sendo vítmaS o casal Juscie e Ana Paula de Tal. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CILSON JOAQUIM DA SILVA, pela prátca da conduta capitulada no artigo 250, § 1º, II, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro. [...]”
(João Ribeiro da Mota, promotor de Justiça – ID 158105655).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“
[...]A materialidade e autoria do fato mostram-se evidentes nos autos. A primeira está consubstanciada no boletim de ocorrência nº 2018.193736 (id. 68738019, pág. 13/14), termos de depoimentos (pág. 20/21, 31/32, 37/38), relatório final nº 66/2018 (68738019, pág. 45/47). De sua vez, a autoria do fato exsurge do boletim de ocorrência, assim como pelos depoimentos prestados em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, além do interrogatório judicial do réu.

[...]

Nesse sentido, o delito descrito no artigo 250, §1º, II, do CP, tutela-se a incolumidade pública, abalada pela conduta do agente (causar incêndio).

É a necessidade de preservar a sociedade civil do perigo do fogo, independentemente do dano que se possa seguir.

É, em síntese, a ameaça, o risco que representa para a segurança coletiva por causa da possibilidade de sua propagação.

Do mesmo modo, incêndio é a voluntária comunicação de fogo a alguma coisa com a consciência de, assim agindo, acarretar perigo a vida, integridade pessoal ou patrimônio alheio.

Consuma-se o crime no momento em que fogo se propala, gerando efetivo, concreto perigo comum, pela sua capacidade de subsistência e resistência à debelação.

No caso em tela, é evidente diante as provas coligidas nos autos que o denunciado causou incêndio de maneira dolosa em casa destinada a habitação, expondo a perigo a vida, a integridade física dos moradores daquele assentamento. Na ocasião dos fatos, embora o casal Juscie e Ana Paula não estavam no interior do ‘’ barraco’’, o denunciado ateou fogo em casa destinada a habitação, além do mais é inconteste que naquela localidade havia a presença de mais moradores (vizinhos), uma vez que se tratava de um assentamento de moradores. Assim, considerando que as testemunhas Debora Mayara Pinto e Claudio dos Santos Vieira narraram com exatidão os atos praticados pelo réu, bem como a existência dos demais elementos comprobatórios coligidos nos autos entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria dos fatos descritos na peça acusatória. Noutra perspectiva, não persiste as teses de absolvição da defesa. Explico. De início, diante de todo acervo probatório restou comprovado que o incêndio praticado pelo denunciado em um ‘’ barraco’’ localizado em um assentamento de moradores, expôs toda aquela comunidade a um perigo efetivo e concreto, pois a ação criminosa do denunciado apenas foi contida com o emprego de caminhões pipas para apagar o fogo, já que, com o vento o fogo alastrou para vegetações ali próximas. De outro lado, quanto a ausência de laudo pericial para comprovação da materialidade, entendo que a referida tese defensiva deve ser rechaçada, uma vez que a materialidade do delito em comento restou comprovado diante os elementos comprobatórios reunidos nos autos, como fotos e depoimentos testemunhais. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: [..].

Assim sendo, inexistindo causa que exclua a antijuridicidade da conduta ou que afaste a culpabilidade ou a punibilidade dos denunciados, conclui-se que o caso é de procedência da pretensão punitiva. Por último, registro que se faz necessário a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 250, §1º, II, ‘’a’’, do CP, porquanto embora no momento da ação criminosa o casal Juscie e Ana Paula não se encontravam no ‘’barraco’’, este era destinado a habitação do casal.

III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o réu CILSON JOAQUIM DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 250, §1, II, alínea ‘’ a’’, do Código Penal”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – ID
158105666)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Debora Mayara Pinto, testemunha, Claudio dos Santos Vieira, testemunha, José Valdeci Rodrigues Pereira, testemunha, e CILSON JOAQUIM DA SILVA, o apelante (ID 158105655).

Em Juízo, foram ouvidos Claudio dos Santos Vieira, Debora Mayara Pinto
,
bem como o interrogatório de CILSON JOAQUIM DA SILVA (Relatório de Mídias – ID 158105656).

Dito isso, vejamos.

A declarações da testemunha
Debora Mayara Pinto, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante CILSON JOAQUIM DA SILVA teria ateado fogo em um barraco de lona com madeira pertencente às vítimas
“Juscie e Ana Paula”
, os quais foram embora levando apenas seus pertences pessoais e havia “outros barracos próximos” ao que pegou fogo.

Ocorre que não há laudo pericial de constatação de incêndio ou apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia, de modo a inviabilizar laudo no local.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização de laudo do local (AgRg no REsp n. 1.916.613/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021).

Isso porque,
“especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato”
(HC n. 526.524/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 17/9/2019).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“O
incêndio
é delito que deixa vestígios, sendo necessária a realização de
laudo
pericial para aferir a sua causa, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos (arts. 158 e 173, ambos do CPP). Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de perícia no crime de
incêndio
somente poderá ser suprida por outros meios de prova quando impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Absolvição da apelante quanto às imputações do delito do art. 250, §1º, II, alínea “h”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de
materialidade
delitiva.”
(N.U 0002273-90.2016.8.11.0039, Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.3.2022)

Nesse quadro, ausente juízo de certeza acerca da materialidade, o
apelante deve ser absolvido (CPP, art. 386, II)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do incêndio majorado, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023